Tribunal: CARF
Processo: 15165.720174/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720174/2018-14
ACÓRDÃO
3301-014.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
IMPORTEC-BRASIL COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Devem ser acolhidos os embargos de que trata o artigo 117 do Anexo do
RICARF para correção de erro material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o erro material, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos responsáveis Cristiano Frank
Cajal e Claudinei Felipe Barboza, em face do Acórdão no 3301-012.186.
Os embargos opostos por Cristiano Frank Cajal aduziram:
1. A existência de erro material na decisão, ao fazer remissão ao item 5.1.1,
inexistente na decisão;
Fl. 3654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720174/2018-14
2
2. Omissão em relação à nulidade do auto de infração por descrição deficitária dos
fatos, o que considerou tratar-se de matéria de ordem pública;
3. Omissão ao não identificar quais seriam os fortes indícios de expedição dos
documentos simulados a que faz referência;
4. Omissão pela ausência de demonstração, em cada operação, de qual seria o
interesse comum.
Por sua vez, o embargante Claudinei Felipe Barboza aduziu:
1. A existência de erro material na decisão, ao fazer remissão ao item 5.1.1,
inexistente na decisão;
2. Omissão em relação à nulidade do auto de infração por descrição deficitária dos
fatos, o que considerou tratar-se de matéria de ordem pública;
3. Omissão ao fundamentar a responsabilidade solidária na prática de gerência e
obtenção de vantagens sem especificar quais atos de gerência foram praticados
e quais vantagens foram obtidas pela embargante;
4. Omissão pela ausência de demonstração, em cada operação, de qual seria o
interesse comum;
5. Omissão por insuficiência de fundamentação.
Os despachos de admissibilidade admitiram os embargos apenas em relação ao erro
material relativo à referência ao item 5.1.1, nos seguintes termos:
“[...] conclui-se que o acórdão embargado padece apenas do vício de
omissão/erro material apontado pela embargante, por conta da remissão ao item
5.1.1 e outros eventuais erros de numeração presentes no voto.”
Já os embargos opostos pelo contribuinte IMPORTEC-BRASIL COMÉRCIO
ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME foram rejeitados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
Os embargos são tempestivos e foram parcialmente admitidos nos termos dos
despachos de admissibilidade, cujas razões adoto.
O excerto abaixo dos referidos despachos indica a seguinte existência de erro
material:
“Já no que diz respeito à omissão/erro material relacionado à remissão ao item
5.1.1, que não existe na decisão, assiste razão à embargante.
Fl. 3655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720174/2018-14
3
Parece haver um erro de numeração dos tópicos abordados no voto condutor da
decisão recorrida, que, de fato, dificulta a compreensão dos recorrentes sobre as
razões para que se chegasse à conclusão a que se chegou sobre a
responsabilidade solidária da ora embargante”.
CONCLUSÃO
De todo o expoto, conclui-se que o acórdão embargado padece apenas do vício de
omissão/erro material apontado pela embargante, por conta da remissão ao item
5.1.1 e outros eventuais erros de numeração presentes no voto.”
A apreciação da responsabilidade atribuída a Cristiano Frank Cajal foi realizada
conforme o excerto abaixo do voto condutor:
“7.2.2.1. Cristiano Cajal.
Em sua peça recursal o Recorrente defende, em síntese, que “(...) a solidariedade
não admite presunção”. Isso porque a penalidade lançada oriunda interposição
fraudulenta presumida. Afirma:
2. A respeito da responsabilidade solidária tributária, o Código Tributário Nacional
— CTN trata do tema no art. 124, inciso "I", e assim estabelece:
[omissis]
03. Cumpre desde logo esclarecer que a solidariedade não admite presunção. Esse
ponto é pacífico na jurisprudência, conforme se constata pelo acórdão abaixo,
pinçado dentre tantos:
[omissis]
11. Ocorre que a responsabilização de sócio de sociedade limitada somente pode
ser pretendida nas hipóteses previstas no art. 135 do CTN, ou seja, quando
resultarem de ato praticado com excesso de poder ou infração de lei, contrato
social ou estatuto. Na situação em pauta, conforme amplamente demonstrado no
corpo desta impugnação, não ocorreram atos praticados da forma prevista na
norma, E NEM HÁ TIPIFICACÃO DE TAL FATO. Tudo a respeito do qual a fazenda
acusa a empresa foi demonstrado não passar de meras presunções e construções
teóricas, sem qualquer sustentação documental ou material. Ademais, quando
muito as alegações e presunções trazidas aos autos poderiam ter algum interesse,
embora questionáveis, para os tributos internos, nunca porém para os tributos
vinculados ao comércio exterior.
De fato, a solidariedade não admite presunção, sendo necessário provas do dolo.
No entanto, como demonstrado no Processo Administrativo no
15165.720176/2018-11, o Recorrente foi quem orquestrou todo o esquema
fraudulento atuando diretamente nas operações de importação e venda no
mercado interno. Como Sócio Majoritário da empresa TEKSOFLEX, financiou a
empresa TKS e, também há fortes indícios de expedição de documentos
simulados.
Fl. 3656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720174/2018-14
4
Ademais, simulou transações comerciais com a IMPORTEC como demonstrado no
item 5.1.1.
Portanto, sem mais delongas, mantenho a sua responsabilidade.
Já a responsabilidade atribuída a Claudinei Barboza foi decidida conforme abaixo:
“7.2.2.3. Claudinei Felipe Barboza.
Consta no Relatório Fiscal:
- Pessoa física CLAUDINEI FELIPE BARBOZA (CPF 779.074.779-72)165: conforme os
fatos expostos no presente Relatório, tal indivíduo, além do vínculo familiar com
as pessoas acima e apesar de sua peculiar condição de autorizatário autônomo do
serviço de TÁXI do município de Curitiba desde 05/2008, é/foi: entre 04/2011 e
05/2016 formalmente responsável único da importadora/adquirente já baixada
IMPORTECBRASIL COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÂO E EXPORTAÇÃO EIRELI –
ME (CNPJ 13.366.367) e desde 03/2016 Sócio Administrador da entidade CEV
IMPORT COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. - ME (CNPJ
24.467.020), que não por acaso e apesar de não ser habilitada a operar no
comércio exterior - diversamente do que o nome empresarial sugere - também
“revende” no mercado interno películas de controle solar e ferramentas para sua
aplicação importados; além disso, como também já exposto, foi claramente
identificado por terceiros como representante das entidades formalmente
importadoras - não só da IMPORTEC-BRASIL/CEV IMPORT - do grupo empresarial
de fato (vide Telas C.60 e C.69); nesse contexto, também afigura se inegável e
evidente seu papel de integrante ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que
efetivamente conduz os entes jurídicos formalmente importadores/adquirentes,
assim como sua concorrência, de forma consciente, para a prática das infrações
identificadas;
Assim com base na citada conclusão, decidiu à DRJ:
O Sr. Claudinei Felipe Barbosa, cuja defesa narra que foi sócio da
IMPORTECBRASIL e que depois do encerramento das atividades desta empresa
constituiu a CEV IMPORT COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, que
revende películas de polietileno. Assevera que a sua vinculação com a atividade
de taxi, que inclusive é delegada a terceiros, é perfeitamente lícita, e que este
jamais fez parte de "grupo de empresas". Sustenta que a responsabilidade de
sócio de empresa ou titular de Eireli só pode ser válida se estiver prevista no art.
135 do CTN, ou seja, quando resultarem de ato praticado com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatuto, o que não teria ocorrido no caso
concreto.
Conforme se depreende da leitura ao Relatório Fiscal em testilha, onde está dito à
fl.192 que "além disso, como também já exposto, foi claramente identificado por
terceiros como representante das entidades formalmente importadoras - não só
da IMPORTEC-BRASIL/CEV IMPORT - do grupo empresarial de fato (vide Telas C.60
e C.69); nesse contexto, também afigura-se inegável e evidente seu papel de
Fl. 3657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720174/2018-14
5
integrante ativo/beneficiário das ações de tal grupo, que efetivamente conduz os
entes jurídicos formalmente importadores/adquirentes, assim como sua
concorrência, de forma consciente, para a prática das infrações identificadas;",
observa-se que a sua vinculação à própria empresa autuada, a IMPORTEC-BRASIL,
do qual era o titular, bem como às demais empresas do grupo empresarial "de
fato" mostram-se essenciais na configuração da responsabilização pessoal do Sr.
Claudinei. Com efeito, como já dissemos, o Sr.
Claudinei foi apontado pela empresa CAR SOLUTION - COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA -ME, adquirente das mercadorias importadas, como contato das empresas
TEKSOFLEX e IMPORTEC (fl.137/148), e pela empresa BRANELLO AUTO CENTER
LTDA-ME, que adquiriu produtos da TEKSOFLEX, da IMPORTEC e da TAINNER,
como seu contato comercial (vendas), indicando inclusive na resposta o telefone
da empresa TEKSOFLEX (fl.130). Esse ponto em especial, qual seja, o de que era
contato comercial (vendas) da empresa TEKSOFLEX, não foi objeto de impugnação
específica. Destarte, entendemos que a responsabilidade do Sr. Claudinei, pela
prática de atos em infração à legislação vigente, foi corretamente e solidamente
estabelecida pelo Auditor autuante.
Do que fora exibido no item 5.1.1., indiscutível a anuência e participação do
Recorrente no esquema operacional do Grupo Econômico, a exemplo das
supostas vendas (idênticas) da empresa TEKSOFLEX para IMPORTEC e TKS por
meio das NF ́s 4498 e 4499, que no caso da empresa do Recorrente sequer
constam as entradas das mercadorias em seus registros contábeis ou pagamentos
efetuados em razão das compras.
Portanto, evidente o interesse e a atuação dolosa por parte do Recorrente que
como proprietário da IMPORTEC contribui, gerenciou e obteve vantagens com o
esquema e as importações.”
O erro material alegado em ambos os embargos consiste apenas na referência ao
“item 5.1.1” que nada mais é que o item 7.1.1 do acórdão que tratou a apreciação da existência
do grupo econômico e da simulação das operações, a saber:
“7. Análise dos Recursos Voluntários.
7.1. Sujeito Passivo Principal.
7.1.1. IMPORTEC.
Conclui-se do preâmbulo que o imbróglio reside na ausência de comprovação da
origem lícita dos recursos empregados pela Recorrente em suas operações de
importação, bem como a confusão patrimonial e gerencial entre a Recorrente
TKS, TEKSOFLEX e IMPORTEC, trazendo desconfianças, senão certeza, quanto à
existência de GRUPO ECONÔMICO.
Isso porque a disponibilidade e a transferência, segundo a fiscalização já teriam
sido demonstradas, peço venia para rememorar trecho do Relatório Fiscal:
Fl. 3658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720174/2018-14
6
1. Que a disponibilidade e a transferência dos recursos foram suficientemente
demonstradas, tendo em vista que a própria sistemática atual de registro de
declarações de importação (DI), mediante débito automático de tributos, e a
apresentação de contratos de câmbio válidos, por si sós e desde que
minimamente aferidas suas efetividades, já se prestam para tanto, situações que
foram verificadas nos casos analisados; e 2. Que a ORIGEM desses mesmos
recursos NÃO FOI COMPROVADA na sua totalidade, consideradas que foram,
tanto a precariedade/imprestabilidade dos registros contábeis apresentados pelas
próprias entidades, quanto a inexistência de fato de relevantes “compradores” de
mercadorias apurada no curso da ação fiscal. É de se reforçar mais uma vez que,
apesar de ser legalmente ônus dos participantes a comprovação da regularidade
das operações analisadas no que se refere aos fluxos financeiros envolvidos, o que
se verificou e explicitou ao longo desse e de tópicos anteriores foi a ausência de
interesse em se efetivamente - apesar do aparente volume e extensão de
informações apresentadas - colaborar e esclarecer as exigências fiscais
formalizadas e cientificadas, optando-se pela retórica pura e simples para tentar
distorcer/relativizar/menosprezar o entendimento da fiscalização ou ainda pela,
também tentada, transferência/esquiva indevida e incabível de obrigações
próprias. (grifos nossos). Inconteste a existência de Grupo Econômico, como será
demonstrado.
Do que demonstra exaustivamente a fiscalização, além da empresa Recorrente
importar os mesmos produtos que a TEKSOFLEX e a TKS, com o mesmo
fornecedor estrangeiro, compartilhar dos mesmos clientes, verifico dos
documentos anexados vendas fictícias capazes de relevar confusão patrimonial.
Veja, no mesmo dia, e como mesmos valores, a TEKSOFLEX emite notas fiscais de
vendas tanto para a TKS quanto para a IMPORTEC, sendo que esta não registra a
entradas das mercadorias em seus livros:
[...]
A Recorrente era, ao mesmo tempo, fornecedora da TEKSOFLEX:
[...]
*Não há registro de entrada da mercadoria na TEKSOFLEX.
Coincidentemente, (i) as remessas se deram no mês de operação da TKS; e, (ii) a
serviços empresa que presta contábeis é a CAPITAL ASSESSORIA CONTÁBIL, que
entrega, também, para TKS e TEKSOFLEX.
Portanto, como bem pontuado pela fiscalização não há comprovação lícita da
origem dos recursos empregados na operação de comércio exterior pela
Recorrente, sendo, ainda, inconteste a existência de Grupo Econômico com
suporte financeiro e operacional empregados pela TEKSOFLEX.
Nesse sentido, mantenho o lançamento.”
Fl. 3659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720174/2018-14
7
Destaca-se que as notas fiscais 4498 e 4499, referidas na apreciação da
responsabilidade de Claudinei Barboza, são analisadas no item 7.1.1., e-fl. 3204.
Destarte, onde se lê “5.1.1”, leia-se “7.1.1”.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos para sanar o erro material, sem
efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 3660
DF CARF MF
Original